Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial e determinou a emenda, com intimação para regularização. A parte autora não cumpriu a ordem judicial, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação e o cumprimento das exigências legais para sua regularização, sob pena de indeferimento da inicial.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi anulada porquanto a par da necessidade de a petição inicial estar acompanhada dos documentos essenciais à propositura da ação, os apelante comprovaram que utilizaram todos os meios para conseguir a documentação necessária para a instrução do inventário, bem como demonstraram a necessidade de nomeação do inventariante para o prosseguimento do feito. Assim, a falta de juntada dos documentos considerados na sentença extintiva não pode ser considerado descumprimento da ordem judicial justifica a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.